Tribunal: TJSP
Processo: 2004377-09.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Insurgência contra a rejeição da impugnação apresentada – Cabimento – Fracionamento do valor de precatório em execução de sentença, com o objetivo de efetuar o pagamento das custas processuais por meio de requisição de pequeno valor (RPV), que é vedado – Inteligência da tese exarada sob o Tema n. 58 do STF – Decisão de primeiro grau reformada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Insurgência contra a rejeição da impugnação apresentada – Cabimento – Fracionamento do valor de precatório em execução de sentença, com o objetivo de efetuar o pagamento das custas processuais por meio de requisição de pequeno valor (RPV), que é vedado – Inteligência da tese exarada sob o Tema n. 58 do STF – Decisão de primeiro grau reformada - Recurso provido.